Tribunal: TCU
Processo: 017.337/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7762/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.337/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Telles Silva (XXX.316.337-XX); Helena Barthem Wiemer (XXX.234.147-XX); Joana Barreto de Pontes Araujo (XXX.427.957-XX); Maria Eunice Alves dos Santos Barbosa (XXX.464.004-XX); Maria da Conceicao de Arruda Melo (XXX.178.827-XX); Maria de Fatima de Arruda (XXX.080.987-XX); Marli de Arruda Castro (XXX.767.057-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.